Tribunal: TJMT
Processo: 1053553-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053553-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODETE FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 012.235.011-16 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ODETE FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 012.235.011-16 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO FGTS E AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DIREITO PARCIALMENTE RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por professora contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS, por ausência de nulidade dos contratos, mas reconheceu parcialmente o direito às férias acrescidas do terço constitucional sobre 45 dias, conforme Lei Complementar no 50/98 e o IRDR Tema 04 do TJMT. O Estado contestou alegando coisa julgada, má-fé e prescrição bienal, todas rejeitadas. A autora insistiu na tese de unicidade contratual e desvirtuamento do vínculo para pleitear o FGTS, com base no Tema 916 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre a autora e o Estado de Mato Grosso são nulos por desvirtuamento da natureza temporária e, portanto, ensejadores do pagamento de FGTS; (
ii
) estabelecer se a autora faz jus às férias integrais de 45 dias com adicional de 1/3, nos termos da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura a coisa julgada entre a presente ação e demanda anterior, pois os pedidos, fundamentos e partes não são idênticos, tratando-se de cumprimento de sentença coletiva em período anterior ao discutido nos presentes autos.

A alegação de litigância de má-fé não prospera, por ausência de dolo processual ou abuso do direito de ação por parte da autora.

Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/1932, e não a prescrição bienal prevista para relações regidas pela CLT.

As contratações da autora foram precedidas de processos seletivos, observaram os prazos legais e contaram com interrupções, especialmente no ano de 2022, não configurando vínculo único ou nulidade contratual que enseje o pagamento de FGTS.

A distinção entre nulidade e desvirtuamento dos contratos temporários, conforme os Temas 916 e 551 do STF, impede a extensão do direito ao FGTS nos casos em que há validade formal e material dos vínculos.

A autora faz jus ao pagamento das férias de 45 dias com adicional de 1/3, conforme previsto na LC no 50/98 e reconhecido no IRDR Tema 04 do TJMT, aplicável inclusive aos professores contratados temporariamente.

A correção monetária e os juros foram corretamente fixados conforme o IPCA-E até dezembro de 2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos do Tema 905 do STJ e da EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mera sucessão de contratos temporários com a Administração Pública, precedidos de processo seletivo e respeitadas as exigências legais, não configura nulidade contratual nem enseja o pagamento de FGTS.

Professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso têm direito a 45 dias de férias e ao adicional de 1/3, nos termos da LC no 50/98 e da tese firmada no IRDR Tema 04 do TJMT.

É inaplicável a prescrição bienal às demandas de natureza jurídico-administrativa, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ODETE FIRMINO DE OLIVEIRA em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, nos autos do processo de número 1053553-22.2024.8.11.0001.

A parte autora, ODETE FIRMINO DE OLIVEIRA, qualificada na exordial (ID 291721420), ajuizou Ação Ordinária de Cobrança de Depósitos de FGTS e de Férias Integrais e Adicional de 1/3 sobre 45 dias em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em sua petição inicial (ID 291721420), a requerente narrou ter laborado sob contratos temporários como Professora do Magistério Estadual, sem vínculo estatutário e sem registro em CTPS, de fevereiro de 2018 a dezembro de 2021 e de março de 2023 a dezembro de 2023.

Sustentou que tais contratos, por terem sido sucessivamente renovados e por atenderem a necessidade permanente, seriam nulos, o que ensejaria o direito ao FGTS, com base no RE 596.478 do STF (Tema 916).

Adicionalmente, pleiteou o pagamento das férias integrais e do adicional de 1/3 sobre 45 dias, conforme previsto na Lei Complementar no 50/98 do Estado de Mato Grosso, alegando que não recebeu o terço constitucional sobre o período integral de férias, especialmente nos anos anteriores a 2020.

Juntou cálculos de FGTS (ID 291721430) e Férias (ID 291721428), além de fichas financeiras (ID 291721427).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou
c
ontestação (ID 291721438), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada e litigância de má-fé, em razão da existência de outra ação (Autos 1044042-74.2024.8.11.0041) com objeto parcialmente idêntico.

Suscitou, ainda, a prescrição bienal em relação aos contratos de 2019, 2020 e 2021, e, subsidiariamente, a prescrição quinquenal.

No mérito, defendeu a validade das contratações temporárias, aduzindo que a parte autora foi aprovada em processos seletivos distintos e que os contratos respeitaram os prazos legais e as interrupções, não havendo que se falar em nulidade ou
desvirtuamento que ensejasse o direito ao FGTS, conforme a distinção entre os Temas 916 e 551 do STF.

Quanto às férias e 1/3, o Estado reconheceu a ausência de pagamento do terço constitucional sobre o período integral em alguns anos, mas requereu a suspensão do processo para possível conciliação assíncrona e pagamento administrativo, conforme Decreto Estadual no 1.055/2024 e Termo de Cooperação Técnica no 17/2024.

Juntou manifestações técnicas da SEDUC (ID 291721440) detalhando os contratos e a metodologia de pagamento de férias.

Sobreveio sentença (ID 291721446 e ID 291721447) que, inicialmente, reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 02/08/2019.

No mérito, julgou improcedente o pedido de condenação do ente público ao pagamento de indenização equivalente ao valor do FGTS, sob o fundamento de que as contratações da requerente se enquadraram na legislação estadual, não ultrapassando o prazo máximo e caracterizando diversas contratações distintas, o que impõe o reconhecimento da validade dos contratos.

Por outro lado, julgou parcialmente procedente o pedido referente às férias, condenando o requerido a pagar à requerente as férias acrescidas do terço constitucional sobre o total de 45 dias de férias, referente ao período não prescrito, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E e, a partir de dezembro de 2021, pela taxa SELIC, respeitando o teto do juizado especial, em conformidade com o Tema 551 do STF e o IRDR Tema 04 do TJMT.

No Recurso Inominado (ID 291721452), a parte autora pleiteou a reforma da sentença para que seja declarada a unicidade e a nulidade dos contratos de convocação firmados, e, por conseguinte, seja o Estado condenado ao pagamento do FGTS, reiterando os argumentos de desvirtuamento do caráter temporário das contratações devido às sucessivas renovações e à inobservância dos prazos e quarentenas previstos na Lei Complementar no 600/2017.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou Contrarrazões (ID 291721460), pugnando pela manutenção da sentença no que tange à improcedência do FGTS, reafirmando a validade das contratações temporárias e a distinção entre nulidade e
desvirtuamento, com base nos Temas 916 e 551 do STF, e na observância dos prazos legais e interrupções contratuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Da Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso inominado interposto, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão do benefício da justiça gratuita.

II. Das Preliminares Suscitadas e Rejeitadas na Origem

Inicialmente, cumpre-me analisar as preliminares de coisa julgada e litigância de má-fé, suscitadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO em sua contestação (ID 291721438) e reiteradas nos embargos de declaração (ID 291721448), os quais foram rejeitados pela decisão de primeiro grau (ID 291721458).

A despeito da arguição de coisa julgada, fundamentada na existência de outra demanda (Autos 1044042-74.2024.8.11.0041) que versaria sobre o mesmo vínculo laboral e verbas, observo que a parte autora, em sua impugnação à contestação (ID 291721444), esclareceu que a ação anterior, de número 1044042-74.2024.8.11.0041, trata de cumprimento de sentença de terço de férias de 45 dias, referente ao período de setembro de 2012 a julho de 2019, em que a exequente foi representada ou substituída pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP.

Por outro lado, a presente demanda busca a condenação do requerido ao pagamento do terço das férias de 45 dias e do FGTS, do período de setembro de 2019 e seguintes.

Nesse diapasão, é imperioso assinalar que a identidade de partes, causa de pedir e pedido, requisitos para a configuração da coisa julgada ou litispendência, nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não se verifica integralmente no caso em tela.

Conquanto haja uma sobreposição temporal parcial no que tange às férias (setembro a dezembro de 2019), a natureza da demanda anterior, decorrente de título
judicial coletivo, e a especificidade dos pedidos formulados nesta ação, que abrange o FGTS e períodos distintos para as férias, afastam a identidade tríplice necessária para a extinção do processo sem resolução de mérito.

A tutela jurisdicional buscada em cada processo possui contornos próprios, não se configurando a repetição de demanda que o instituto da coisa julgada visa coibir.

Outrossim, no que concerne à alegada litigância de má-fé, a mera propositura de ações distintas, ainda que com alguma similitude fática ou temporal, não é suficiente para caracterizar o dolo processual ou o uso predatório do Poder Judiciário.

O acesso à justiça é um direito fundamental, e a parte, por meio de seu patrono, tem a prerrogativa de buscar a tutela jurisdicional para a satisfação de seus direitos, desde que o faça de forma legítima.

A ausência de prova cabal de que a parte autora agiu com o intuito de enriquecimento ilícito ou de tumultuar o processo impede a aplicação das sanções previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

A conduta processual da requerente, ao que se depreende dos autos, não se reveste de deslealdade ou abuso de direito que justifique a condenação por má-fé.

Em derradeiro, quanto à prescrição bienal, arguida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a r. sentença de primeiro grau (ID 291721446) corretamente aplicou o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/1932.

É cediço que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A prescrição bienal, prevista no artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, é aplicável às relações de trabalho regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se estendendo às relações de natureza jurídico-administrativa, como é o caso dos contratos temporários com a Administração Pública.

Destarte, a r. sentença, ao reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 02/08/2019, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Por todo o exposto, rejeito as preliminares suscitadas pelo recorrente, mantendo
incólume
o entendimento da origem.

III. Do Mérito Recursal: Da Validade dos Contratos Temporários e do Direito ao FGTS

O cerne do recurso inominado interposto pela parte autora reside na pretensão de reforma da sentença para que seja reconhecida a unicidade e a nulidade dos contratos temporários, com a consequente condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do FGTS.

A recorrente argumenta que as sucessivas contratações desvirtuaram o caráter temporário, tornando-as nulas e, assim, atraindo a incidência do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Nesse diapasão, é fundamental estabelecer a distinção entre a
nulidade
do contrato temporário e o seu
desvirtuamento
, conceitos que possuem efeitos jurídicos distintos e que foram objeto de pacificação pelo Supremo Tribunal Federal.

A
nulidade
do contrato temporário ocorre quando a contratação se dá em total desrespeito às formalidades legais e constitucionais, como a ausência de prévia aprovação em concurso público ou processo seletivo simplificado, ou a inobservância dos requisitos de excepcional interesse público e temporariedade desde a sua origem.

É o que se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral do STF (RE 596.478), que reconheceu o direito ao FGTS para os trabalhadores cujos contratos com a Administração Pública foram declarados nulos por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

A
ratio

decidendi
desse precedente é a de que, em tais casos, a contratação é maculada desde o seu nascedouro, configurando uma burla à regra do concurso público.

Por outro lado, o
desvirtuamento
da contratação temporária se configura quando o vínculo, inicialmente válido e em conformidade com a lei, perde seu caráter transitório em razão de sucessivas e reiteradas prorrogações que extrapolam os limites temporais legalmente estabelecidos, ou quando a necessidade que justificou a contratação se torna permanente.

Nesses casos, o STF, ao apreciar o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 765.320), firmou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão
legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

É crucial notar que o Tema 551 não estendeu o direito ao FGTS aos casos de desvirtuamento, limitando os efeitos à percepção do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional.

À luz do que se depreende dos documentos acostados aos autos, em especial as fichas financeiras (ID 291721427) e a manifestação técnica da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) (ID 291721440), verifica-se que a parte autora foi contratada para a função de Professora em diversos vínculos, precedidos de processos seletivos.

A Manifestação Técnica no 27695/2024/CPRO/SEDUC (ID 291721440) esclarece que "o procedimento padrão desta Secretaria é estabelecer um contrato para cada atribuição ao servidor, ou seja, para cada contratação é realizado um novo processo, resultando em um novo vínculo de acordo com a previsão nos editais de seleção vigentes à época".

Ademais, a tabela anexa à referida manifestação (ID 291721440) detalha os vínculos contratuais da requerente, indicando que, embora sucessivos, houve interrupções entre eles, como a ausência de contrato em 2022.

A Lei Complementar no 600/17 do Estado de Mato Grosso, com as alterações promovidas pelas Leis Complementares no 719/22 e no 755/23, estabelece os prazos máximos para as contratações temporárias e suas prorrogações.

Conforme a tabela apresentada na contestação (ID 291721438, p. 12), os prazos máximos de contratação para professores foram de 24 meses (12 meses prorrogáveis por igual período) até 23/03/2022, e de 48 meses (24 meses prorrogáveis por igual período) de 24/03/2022 a 01/01/2023, passando a 60 meses (30 meses prorrogáveis por igual período) a partir de 01/01/2023.

A análise dos vínculos da requerente, conforme a própria contestação (ID 291721438, p. 12), demonstra que as contratações, embora sucessivas, respeitaram os prazos e os intervalos de quarentena previstos na legislação vigente à época de cada vínculo.

Por exemplo, a interrupção em 2022 é um fator relevante que impede a caracterização de uma continuidade ininterrupta que desvirtuaria o caráter temporário.

Destarte, não se vislumbra, no caso concreto, a
nulidade
dos contratos desde a sua origem, uma vez que as contratações foram precedidas de processo seletivo e se deram em conformidade com a legislação estadual que regulamenta a matéria.

A mera sucessão de contratos, por si só, não implica em nulidade, desde que observados os requisitos legais de temporariedade e excepcionalidade, bem como os intervalos entre os vínculos.

A situação da recorrente, portanto, não se amolda à hipótese do Tema 916 do STF, que trata da nulidade por ausência de concurso público.

Por conseguinte, a r. sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do FGTS, agiu com acerto e em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

IV. Do Direito às Férias e ao Adicional de 1/3 sobre 45 Dias

No que tange ao direito às férias e ao adicional de 1/3 sobre 45 dias, a r. sentença de primeiro grau (ID 291721446) reconheceu a procedência do pedido da parte autora, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional sobre o total de 45 dias de férias, referente ao período não prescrito, deduzindo as parcelas já pagas.

Essa decisão encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento consolidado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A tese jurídica firmada nesse IRDR é clara ao dispor que:

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

A Lei Complementar no 50/98, em seus artigos 54, 55 e 56, expressamente garante aos professores, inclusive os contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de 1/3 sobre a remuneração correspondente a esse período.

A própria Manifestação Técnica no 27688/2024/CPRO/SEDUC (ID 291721440), emitida pela Secretaria de Estado de Educação, reconhece que "nunca foi feito o pagamento do terço constitucional sobre esse período" e que, em determinados anos, o Estado não indenizava as férias proporcionais ou o fazia de forma inadequada, sem o terço constitucional.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao reconhecer o direito da parte autora ao terço constitucional sobre os 45 dias de férias, está em plena conformidade com a legislação estadual e com o precedente vinculante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que, por força do artigo 927 do Código de Processo Civil, deve ser observado pelos juízes e tribunais.

V. Dos Juros e Correção Monetária

Por fim, no que concerne aos juros e correção monetária, a r. sentença (ID 291721446) determinou a aplicação do IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e, a partir de dezembro de 2021, a incidência da taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021.

Essa metodologia está em consonância com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública, e com a Emenda Constitucional no 113/2021, que, a partir de sua vigência, unificou os índices de juros e correção monetária para as condenações judiciais da Fazenda Pública à taxa SELIC, vedando a cumulação de quaisquer outros índices.

A ressalva para a aplicação do IPCA-E no período entre a vigência da EC 113/2021 e a citação do Estado, quando não há incidência de juros de mora, também se mostra adequada, garantindo a plena recomposição do valor da moeda sem capitalização indevida.

Diante de todo o exposto, e após detida análise dos autos e dos fundamentos recursais, verifico que a r. sentença de primeiro grau conferiu a correta solução jurídica à
lide, aplicando de forma escorreita o direito à espécie e observando os precedentes vinculantes das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça.

As teses recursais da parte autora, no que tange ao FGTS, não encontram amparo na distinção jurisprudencial entre nulidade e desvirtuamento dos contratos temporários, tampouco na análise fática dos vínculos contratuais apresentados.

Por todo o exposto, conheço do Recurso Inominado e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei no 12.153/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025